Tribunal: STF
Processo: AI 116674
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO TRABALHISTA. TEMA CONSTITUCIONAL.
NÃO SE CONSIDERA COMO HAVENDO MALTRATO AO ART. 153, PARAGRAFO 4.
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECISÃO DO TST QUE DECIDE SER INCABIVEL
DETERMINADO RECURSO. A MATÉRIA AI E DE INDOLE PROCESSUAL. E QUE
MESMO DIZENDO O TRIBUNAL QUE NÃO E O CASO DE DETERMINADO RECURSO,
OFERECE, SEM DUVIDA, SUA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
O QUE SE TEM CONSIDERADO E NÃO DEVER SER IMPEDIDO O RECURSO SE A
MATÉRIA DE MÉRITO E DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, A FIM DE QUE NÃO SE
IMPECA DE VIR A SER EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE
REALMENTE ELA EXISTIR. NÃO E ESTE O CASO, POREM, POIS SE TRATA
APENAS DE SABER SE GERENTE DE BANCO FAZ OU NÃO JUS A PAGAMENTO POR
HORAS EXTRAS.